Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709971-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLAUDIO THEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO COTIC em face de Decisão proferida nos autos do Inventário no. 0027262-91.2016.8.07.0001. Ressalto que o recurso foi interposto na qualidade de terceiro interessado, porquanto a decisão originária de ID 82964949, proferida em 05/02/2021, estabeleceu: “De início, verifica-se que em ID48775350, restou determinado que o Sr.FERNANDO COTIC não é parte neste processo. Além disso, as questões atinentes a eventuais moradores do imóvel inventariado e a imissão na posse pleiteada pelo inventariante devem ser objeto de ação autônoma, no juízo cível competente, haja vista que escapam aos contornos do presente inventário. Não havendo justificativa para o Sr. FERNANDO peticionar nos autos, deve deixar de fazê-lo, sob pena de causar tumulto processual, especialmente por apresentar fatos e fundamentos estranhos ao próprio inventário. Preclusa esta decisão, não sendo apresentada qualquer justificativa para a sua manutenção no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a Secretaria o seu descadastramento como interessado.” Em suas razões recursais, o agravante define-se como “terceiro interessado e beneficiário pois adquiriu o direitos hereditários na Inglaterra com Assistência do Dr. Marcos Verrone que depois denunciado por supostamente desviar valores de Ação renovatória quer vingança, vende para terceiros os direitos já alienados” e requereu a sua nomeação como depositário fiel dos bens móveis da “de cujus”, atualmente localizados no apartamento legado para o agravado. Decido. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, não existe probabilidade de provimento do recurso. Causa espanto o imenso tumulto processual promovido nos autos originários, o que ocasionou, inclusive, inúmeras advertências às partes pela d. Juíza originária. A demanda necessita de resolução. Os móveis localizados no imóvel em testilha fazem parte do monte partilhável, a serem distribuídos ou vendidos dentre todos os herdeiros. Por este motivo, considero acertada a Decisão da Magistrada a quo, proferida nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de busca e apreensão dos bens móveis deixados pela falecida e que guarnecem o imóvel situado na SQS 109, Bloco B, Apartamento 208, Brasília-DF, legado em testamento, é medida recomendável. Em se tratando de bens móveis, de fácil deterioração pela sua própria natureza, em especial no presente caso, em que os ocupantes do imóvel são terceiros estranhos à relação sucessória, a medida mostra-se vantajosa ao espólio. Registre-se, na oportunidade, que os moradores se utilizam do bem sem nenhuma contraprestação financeira ao espólio e, inclusive, não pagam as taxas de condomínio e o IPTU, ambos em atraso. A guarda dos bens em depósito, no entanto, com alto custo para o espólio, não se justifica. Diante da dificuldade de partilha, a alternativa que melhor se apresenta é a divisão imediata entre os herdeiros e, não sendo possível, a venda, mediante prestação de contas e depósito do produto em conta judicial vinculada ao processo.” Conforme amplamente divulgado nos autos e noticiado pelo d. meirinho, o imóvel vem sendo ocupado por pessoas estranhas à lide, que informaram pagar determinada quantia ao agravante, que não é nem herdeiro, nem legatário do imóvel. Além disso, utilizariam dos bens do espólio, que carecem de divisão. Não existe nenhum cabimento na nomeação do agravante como depositário fiel dos bens ou na expedição de ordem para sustar a retirada dos bens móveis. A um, porque o espólio é o legítimo proprietário dos bens, a dois, porque o testamento já foi confirmado nos autos no. 0737417-44.2018.8.07.0001. Demais, apesar do agravante aduzir ser o legítimo cessionário dos direitos testamentários, é certo que a Ação Anulatória no. 0733482-25.2020.8.07.0001 foi extinta sem resolução de mérito. A decisão recorrida, pois, foi proferida em completa consonância com os trâmites legais. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Altere-se o polo passivo para incluir o Espólio de Carmen Cecília Cotic, na pessoa de seu representante legal. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator